Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-61.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800053-61.2017.8.14.0009

APELANTE: GILVAN DE P. SILVA - EIRELI

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
GILVAN DE P. SILVA - EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, movida em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida, visto que o não recolhimento das custas não deve ocasionar a extinção do processo, sendo desproporcional e bastante gravosa. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III do CPC,
por abandono de causa.

Observo que o requerente foi intimado para efetuar o pagamento das custas intermediárias, sob pena de extinção da ação. No entanto, a parte permaneceu inerte.

P
or força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

No presente caso, contudo, verifico que a intimação pessoal do autor, ora Apelante, não foi realizada.

Observo que a intimação do despacho de ID 10786741, que determinou a intimação do exequente para recolher as custas processuais, foi realizada apenas de forma eletrônica, na pessoa do advogado do autor.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC.

Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado e o processo não deveria ter sido extinto, padecendo a sentença recorrida de nulidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo ocorrer o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024